Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REGIME SEMIABERTO. COVID-19. RISCO IMINENTE À SAÚDE DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. POSTERGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INDEFERIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar a matéria. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Em razão do cenário resultante da pandemia da COVID-19, o CNJ traz recomendações quanto à adoção de medidas preventivas a sua propagação no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo (Recomendação no 62 do CNJ), cabendo aos Tribunais e Magistrados a ponderação, no caso concreto, entre os valores saúde e segurança pública.
3. Mesmo que faltem apenas poucos dias para o apenado ser progredido para o regime aberto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a implementação de diversas medidas tais como o bloqueio de visitas, a colocação de novos detentos em “quarentena” e a manutenção do regime semiaberto com benefícios externos implementados em isolamento relativo aos demais presos, com reconhecimento de remição ficta; além disso, tem-se realizado um monitoramento continuado visando retardar ou minimizar a propagação do vírus.
4. A decisão que não postergou o início do cumprimento da pena em regime semiaberto – sem a efetiva demonstração de risco iminente à saúde da parte agravada ou dos demais detentos – foi devida.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.